Tribunal: TJPA
Processo: 0001650-19.2016.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001650-19.2016.8.14.9100

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001650-19.2016.8.14.9100

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA

RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO

(Adv. José Maria de Aguiar Silva Neto – OAB/RR 361-B)

RECORRIDA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO EXSURGE ISENTA DE DÚVIDAS, SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.

DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de ter, segundo a denúncia, desferido golpe de faca na vítima, causando-lhe a morte. A defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, por fim, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; ou (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (iv) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária, na fase de pronúncia, possui caráter excepcional e somente se admite quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma cabal e inconteste, inexistindo dúvida a ser submetida ao Conselho de Sentença.

4.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame necroscópico que atesta a causa mortis da vítima.

5.

Os indícios de autoria mostram-se robustos, pois o acusado admite ter desferido o golpe de faca, alegando reação a agressão prévia, e a confissão é corroborada por testemunha a quem relatou ter “furado” a vítima na noite dos fatos.

6.

A versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo em outros elementos probatórios, constituindo narrativa isolada do acusado, ao passo que o depoimento da testemunha presencial indica ataque súbito, compatível com a tese acusatória.

7.

Existindo versões antagônicas e dúvida quanto à ocorrência de excludente de ilicitude, impõe-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

8.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é possível quando a ausência de animus necandi se revela inequívoca, o que não ocorre diante do emprego de arma branca potencialmente letal, da região atingida e da dinâmica do fato.

9.

A alegação de desistência voluntária exige prova inconteste de que o agente, podendo prosseguir, deliberadamente cessou a execução, circunstância não evidenciada nos autos.

10.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

11.

O motivo fútil encontra suporte indiciário na motivação relacionada a ciúme envolvendo ex-companheira do acusado, hipótese que, em tese, revela desproporção entre a causa e o resultado letal.

12.

O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na narrativa de ataque súbito e inesperado, corroborada por testemunha presencial e compatível com o laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO
, por meio de seu advogado José Maria de Aguiar Silva Neto, inconformado com a decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro, pela suposta prática de homicídio doloso consumado em detrimento da vítima
JARDSON ALVES CASTRO
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente postula: (a) a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa, aduzindo que a vítima teria iniciado a agressão com uma faca e que o laudo necroscópico evidenciaria uma lesão no ombro compatível com luta corporal frontal; (b) subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (c) a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, em face da suposta ausência de animus necandi e da ocorrência de desistência voluntária; e (d) o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente incompatíveis com a dinâmica fática comprovada em juízo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, por seu 10º Procurador, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da pronúncia.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal – tempestividade, legitimidade ativa, interesse recursal e adequação da via eleita, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal –, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, extrai-se da denúncia:

"Consta nos autos que na noite de 23 de novembro de 2013, por volta das 20h, na Vila Planalto, Monte Dourado, o acusado JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO, de forma livre, consciente e voluntária, aproximou-se da vítima JARDSON ALVES CASTRO, que caminhava com a testemunha Letícia de Oliveira Batista e uma criança, ex-namorada do acusado, e, após proferir a frase 'É esse aí que é teu namorado?', desferiu golpe de faca na região torácica da vítima, ceifando sua vida. Logo em seguida, o acusado fugiu do local."

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar detidamente.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DA IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE NA HIPÓTESE

Pugna a defesa pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, com a consequente absolvição sumária do acusado. Sustenta, para tanto, que a vítima teria iniciado a agressão portando uma faca, que o encontro teria sido casual e que o laudo necroscópico – ao apontar lesão no ombro – seria incompatível com a tese de ataque surpresa. Subsidiariamente, requer a impronúncia por alegada ausência de indícios suficientes de autoria.

A pretensão não merece prosperar.

É assente que a absolvição sumária, na fase de pronúncia, reveste-se de caráter excepcionalíssimo, sendo cabível apenas quando a excludente de ilicitude ou de culpabilidade se mostrar comprovada de forma cabal e inconteste, dissipando qualquer dúvida razoável que pudesse remeter a questão à soberania popular. Idêntico raciocínio se aplica à impronúncia: somente se justifica quando ausente qualquer elemento mínimo de autoria ou de materialidade apto a sustentar a acusação.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva encontra-se exaustivamente demonstrada mediante o laudo de exame necroscópico, que atestou a causa mortis da vítima Jardson Alves Castro.

Os indícios de autoria, por sua vez, revelam-se robustos: o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, não negou ter desferido o golpe de faca, limitando-se a alegar que o teria feito em reação a uma agressão prévia.

Tal confissão foi igualmente corroborada pelo depoimento de Gerson Ribeiro Mascena, a quem o réu, na própria noite do crime, narrou que havia 'furado' a vítima.

A testemunha Letícia de Oliveira Batista, em juízo, confirmou que o crime ocorreu de forma repentina, após o réu ter proferido a frase identificada na denúncia, tendo ela visualizado o acusado munido de uma faca antes de correr do local. A circunstância de a testemunha não ter presenciado o momento exato da facada – por ter empreendido fuga diante do comportamento ameaçador do réu – não infirma, antes reforça, a tese acusatória de ataque inesperado.

A versão defensiva de que a vítima portava uma faca e teria iniciado a agressão não encontra sustentação probatória nos autos. Trata-se de narrativa solitária do próprio acusado e que não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova coletado na instrução. A localização da lesão no ombro da vítima – valorizada pela defesa como prova de luta corporal frontal – é igualmente compatível com a tese acusatória de que o golpe foi desferido de forma repentina, quando a vítima voltou-se para o lado ao perceber a aproximação do réu, conforme se extrai da dinâmica narrada pela própria testemunha presencial.

Assim, diante de versões antagônicas sobre os fatos e da presença de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, não cabe a este Tribunal, na fase de pronúncia, substituir-se ao juízo natural da causa. Havendo dúvida acerca da ocorrência da excludente alegada, tratando-se esta fase processual de mero juízo de admissibilidade da acusação, deve a questão ser submetida à soberania do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de absolvição sumária e de impronúncia.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INVIABILIDADE

Subsidiariamente, sustenta a defesa que o acusado não agiu com animus necandi, devendo a conduta ser desclassificada para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), com base em três argumentos: o fato de ter sido desferido apenas um golpe; a localização da lesão no ombro, tida como não primariamente letal; e a interrupção da agressão seguida de fuga, que configuraria desistência voluntária.

A tese igualmente não comporta acolhimento nesta fase processual.

A desclassificação do delito doloso contra a vida para crime de competência do juízo singular somente se mostra viável, na fase de pronúncia, quando a ausência de animus necandi se revelar isenta de dúvidas. Não é o que ocorre nos presentes autos.

O meio empregado – uma faca, instrumento perfurocortante potencialmente letal –, a localização da lesão na região torácica (“ferimento corto contuso profundo na face anterior do ombro direito”, conforme consta no laudo de exame necroscópico), o resultado morte da vítima decorrente de “choque hipovolêmico devido corte profundo no ombro direito”, ainda consoante o referido laudo, bem como a fuga imediata após o golpe – que igualmente poderia ser explicada pelo temor de ser preso, e não por desistência voluntária de consumar o delito – são elementos que, ao menos em caráter indiciário, não excluem o dolo de matar.

A questão sobre a efetiva presença ou ausência do animus necandi, em face da controvérsia probatória existente, deve ser dirimida pelo órgão constitucionalmente competente.

O instituto da desistência voluntária pressupõe que o agente, podendo prosseguir com a execução, deliberadamente desiste de fazê-lo. Para que se reconheça sua ocorrência na fase de pronúncia, seria necessário que essa intenção de cessar a ação homicida se revelasse inconteste nos elementos probatórios – o que não se verifica na hipótese, em que os fatos são controvertidos, envolvendo versões díspares da defesa e da acusação.

Inviável, portanto, o deferimento do pedido de desclassificação.

3. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE

Por derradeiro, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), sustentando que seriam manifestamente incompatíveis com a dinâmica dos fatos.

A pretensão tampouco merece acolhimento.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
– isto é, quando sua presença for absolutamente incompatível com o conjunto probatório dos autos, detectável de plano e sem qualquer necessidade de imersão no mérito da causa. Fora dessa hipótese, a competência para deliberar acerca de sua ocorrência é do Conselho de Sentença, e afastá-las previamente implicaria usurpação do juízo natural.

No que concerne ao
motivo fútil
, a decisão de pronúncia fundamentou sua admissão com base nos elementos de prova que indicam ter o crime sido praticado por ciúme em relação à testemunha Letícia, ex-namorada do réu. Conforme doutrina autorizada, a futilidade da motivação caracteriza-se pela desproporção e pela banalidade do motivo que impulsionou o agente – hipótese em que o ciúme de uma relação já encerrada, que levou ao ceifamento de uma vida, revela-se vil e moralmente reprovável, preenchendo, ao menos indiciariamente, o conceito legal.

O fato de a defesa apresentar versão alternativa – segundo a qual a agressão teria partido da vítima – não afasta a qualificadora neste momento, pois a controvérsia entre as versões é precisamente o que justifica a submissão da causa ao Tribunal Popular. A existência de possível desentendimento anterior, tampouco, tem o condão de, por si só, elidir a futilidade da motivação.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a decisão recorrida fundamentou a admissão desta qualificadora no modo súbito e repentino pelo qual o golpe foi desferido, o que restou confirmado pelo depoimento da testemunha ocular, que narrou ter o réu se aproximado e agido de forma inesperada, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação. O laudo necroscópico, por sua vez, é igualmente compatível com esta dinâmica. A versão do acusado de que houve uma luta corporal prévia, além de isolada, colide frontalmente com o teor do depoimento da testemunha presencial.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua incidência no caso concreto.

Rejeitam-se, portanto, os pedidos de decote das qualificadoras.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, que submete JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém, 25/03/2026